Tribunal: TJDFT
Processo: 0715553-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0715553-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIDIA CRISTIAN PEREIRA FERREIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA, BERNARDO BUOSI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DIDIA CRISTIAN PEREIRA FERREIRA contra decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela, em ação ajuizada em face de BRB BANCO DE BRASILIA S.A., para que sejam suspensos os descontos efetuados pelo réu em sua conta bancária referentes a contratos de empréstimos. Nas razões recursais, a autora aduz que a Resolução no 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil, reconhece a faculdade do titular da conta de cancelar a autorização de débitos. Destaca ser urgente a medida pretendida, sob pena de comprometer a despesas básicas para subsistência própria e de sua família por ter seus rendimentos integralmente comprometidos. Ao final requer seja concedida tutela de urgência recursal para que seja determinada a suspensão dos descontos efetuados pelo réu na conta bancária da autora, referente aos contratos de empréstimos. No mérito, pugna pela confirmação da medida, reformando-se a decisão recorrida. Sem preparo diante da concessão do benefício da gratuidade de justiça na origem (ID. 231898732 do processo referência). Brevemente relatado, passo a decidir. O agravante pleiteia, liminarmente, o deferimento da tutela de urgência, inaudita altera pars, para determinar que o banco réu se abstenha de realizar qualquer débito em sua conta corrente, referente aos empréstimos contratados. Para a concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade da tutela de urgência recursal vindicada. Isto porque, em um juízo de cognição sumária, em princípio, não se vislumbra nenhum vício de vontade quando da contratação dos empréstimos em discussão, cujos contratos e cláusulas sequer foram juntadas aos autos. Este momento processual não permite concluir pela ocorrência de eventual abuso por parte da instituição financeira ré, bem como a possibilidade de revogação da autorização de desconto em conta corrente, o que deverá ser verificado por ocasião da instrução processual. Deste modo, em um juízo inicial de valoração probatória e análise da argumentação esposada pela parte, sem o devido aprofundamento das questões fáticas subjacentes, não se mostra plausível as alegações da recorrente quanto à ilegalidade dos descontos efetivados em sua conta corrente. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento com efeito meramente devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. À parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora